Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PELO AUTOR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA QUESTÃO PRECLUSA. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA ESTÁGIO DO CURSO DE LETRAS NO PERÍODO NOTURNO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A reprodução de trechos da petição inicial em reforço aos argumentos deduzidos nas razões recusais não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar o pedido de cassação ou de reforma da sentença.
2. Há inovação recursal no debate realizado tardiamente e sem justificativa na apelação, da questão relativa à indenização de dano material consistente na devolução das parcelas pagas do curso de graduação em Letras, tendo em vista a dificuldade para a conclusão do curso no tempo determinado no contrato pela falta de oferta de oportunidade para estágio obrigatório em período noturno.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. A falta de disponibilização de estágio no período noturno não pode ser considerada falha na prestação de serviço e inadimplemento contratual, uma vez que não ficou comprovada a oferta, quando da matrícula no curso de graduação em Letras, de disponibilização dessa atividade curricular obrigatória em período noturno, sendo que a fornecedora dos serviços educacionais possui diversas entidades credenciadas para o oferecimento desse estágio curricular obrigatório.
5. Sem a constatação de ato ilícito imputável à prestadora de serviços educacionais na falta de disponibilização de vaga de estágio obrigatório em período noturno para a consumidora, não há conduta que possa ser considerada lesiva a direito da personalidade, não ocorrendo dano moral passível de reparação.
6. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Não conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.
7. Apelação conhecida parcialmente e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.